Tribunal: TJSP
Processo: 2021573-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido..

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2021573-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que
são agravantes JOSÉ ALEXANDRE ALVES FILHO e MORGANA MÉRCIA
SANTOS, são agravados CÉLIA CARDOSO ORSI, EVANDRO LUCIANO
ORSI, LEANDRO VINICIUS ORSI, SIDNEY GRIGIO e DANILLO PAULUS DE
CARVALHO GUEDES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021573-65.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível - Processo no
1031640-58.2019.8.26.0577
Agravantes: JOSÉ ALEXANDRE ALVES FILHO e Morgana Mércia Santos
Agravados:
CÉLIA
CARDOSO
ORSI,
EVANDRO
LUCIANO
ORSI,
LEANDRO VINICIUS ORSI, SIDNEY GRIGIO e DANILLO PAULUS DE
CARVALHO GUEDES
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33421)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação de
apresentação de documentos para análise sobre
a
existência
dos
requisitos
exigidos

Possibilidade
Ordem judicial não atendida

Documentos reunidos que não revelam a efetiva
condição
econômica
da
parte

Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil
nos artigos 98 a 102
Lei no 1.060/50
recepcionada pela Constituição Federal de 1988
Fatos que demonstram situação incompatível
com a condição de necessitado exigida pela lei
Indeferimento mantido..
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/7) de instrumento (fls.
8/100) interposto por JOSÉ ALEXANDRE ALVES FILHO e MORGANA
MARCIA SANTOS contra r. decisão de fls. 93/96, proferida pelo MM. Juiz da 8a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, Dr. Daniel Toscano, que,
nos autos da ação de cobrança movida em face de CÉLIA CARDOSO ORSI E
OUTROS, indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes.
Referem os agravantes ter sido o benefício
concedido em outra ação. Pontuam que a simples declaração de
hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Anotam não terem
condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. Destacam
que a ação de cobrança proposta visa o recebimento de verba alimentar, fruto
do trabalho por eles desenvolvido Postulam a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão e a concessão
do benefício da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a contraminuta, pois ausente citação.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitada quando presentes elementos que evidenciem
a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos
termos do disposto no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, sendo
este o caso dos autos.
Os
agravantes
são
corretores
de
imóvel
e
pretendem seja reconhecido o seu direito de receber comissão pela mediação
da venda e compra de imóveis dos agravados, no valor de R$ 410.000,00.
Determinou o D. Juízo 'a quo' que os agravantes
reunissem aos autos cópia de suas últimas declarações de rendas prestadas
ao fisco ou as declarações da D.R.F., comprovante de rendimentos, extratos
bancários e extratos de cartões de crédito.
Os agravantes cingiram-se a reunir uma matrícula
de imóvel em nome do agravante Alexandre demonstrando que possui bens
bloqueados pela Justiça Federal e extratos bancários aleatórios da agravante
Morgana que, de forma isolada, não revelam a sua condição financeira.
Não reuniram os documentos solicitados e não
informaram a média de seus rendimentos. Não demonstraram, portanto, fazer
jus ao benefício.
Ademais, este Relator tem adotado como parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
E, do pouco reunido aos autos, observa-se se o
agravante José Alexandre proprietário de bem imóvel e a agravante Morgana
possuir rendimento superior à R$ 5.000,00.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados nas
razões recursais, não é possível reconhecer os agravantes como pessoas
hipossuficientes economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor
dos agravantes, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator